Tribunal: TJDFT
Processo: 0767198-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0767198-61.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: FRANCISCA SPINDOLA DE ATAIDES ROCHA DECISÃO Tendo em vista a comprovação da intimação do único patrono da recorrida para julgamento que se realizará no Superior Tribunal de Justiça (STJ), na mesma data e horário da sessão desta 3a Turma Recursal, e no escopo de evitar alegação de cerceamento de defesa (interesse na realização de sustentação oral nos presentes autos eletrônicos), defiro o pedido de adiamento. Inclua-se na pauta de julgamento de 11.10.2022. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito